Tribunal: TJES
Processo: 5006121-28.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Substituição Processual
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006121-28.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
AGRAVADO: DONATO RODRIGUES DA COSTA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR NÃO CABIMENTO. ATO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A controvérsia recursal consiste em analisar se é recorrível, por meio de agravo de instrumento, o pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial, sob pena de seu indeferimento.
1.1) Entende-se que o ato processual impugnado não possui cunho decisório, tratando-se, na realidade, de mera determinação de intimação da parte para que promova a emenda da exordial e regularize a sucessão processual no polo passivo do feito executivo. Nota-se, portanto, que não há por parte do julgador o deferimento ou o indeferimento de nenhuma pretensão das partes envolvidas no processo, de maneira que essa modalidade de intervenção jurisdicional não desafia agravo de instrumento.
2) Ademais, a nova sistemática de recorribilidade imediata das decisões interlocutórias restringe as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, durante a fase de conhecimento, àquelas situações que não podem aguardar a rediscussão futura da matéria em eventual recurso de apelação.
2.1) Ainda que se considere tratar de decisão interlocutória, o ato judicial que determina a emenda da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, não admite agravo de instrumento.
3) “In casu”, a decisão impugnada não está inserta em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, bem como não se enquadra na tese de mitigação do rol taxativo do referido artigo (tema 988/STJ), posto que ausente a urgência decorrente da inutilidade da apreciação da tutela pretendida após a audiência de justificação.
4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão monocrática impugnada, em que restou inadmitido o agravo de instrumento apresentado, por falta de cabimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
(id 7379707)
, no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no id 7059002, em que restou inadmitido o agravo de instrumento apresentado no id 1809805, por falta de cabimento.

Sustenta o ora agravante que deveria ser admitido o agravo de instrumento anteriormente apresentado, pois cabível o recurso contra o ato processual combatido (de determinação de emenda à inicial).

P
ois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da prolação do “decisum” monocrático objurgado
. Explico.

De saída, registro que a manifestação do julgador originário impugnada por meio do anterior agravo de instrumento foi apenas no sentido de intimar o autor para emendar a inicial
. Senão, vejamos:

“[...]

DESPACHO

Em que pese o exequente ter apontado o espólio do executado na pessoa do cônjuge sobrevivente (fls. 11/45), a indicação só teria valia se tal figurasse como inventariante. Do contrário, o espólio é representado pelo conjunto dos herdeiros.

Logo, intime-se o exequente para intimar sobre a existência de processo de inventário de bens decorrentes da sucessão aberta, indicando, se houver, o inventariante nomeado, a fim de que seja procedida a substituição processual do polo passivo da demanda, no prazo de 10 (dez) dias.

Diligencie-se [...]”.

Como se observa, o referido despacho
não possui cunho decisório
, tratando-se, na realidade, de mera determinação de intimação da parte para que promova a emenda da exordial e regularize a sucessão processual no polo passivo do feito executivo.

Nota-se, portanto, que não há por parte do julgador o deferimento ou o indeferimento de nenhuma pretensão das partes envolvidas no processo, de maneira que essa modalidade de intervenção jurisdicional não desafia agravo de instrumento.

Dessa forma, tenho por inviável o conhecimento do recurso de agravo de instrumento, conforme posicionamento da jurisprudência pátria, “mutatis mutandis”:

[...]
Mero despacho derivado de expressa disposição legal que impulsiona a fase de cumprimento de sentença. Ausência de conteúdo decisório. Não cabimento de recurso (art. 1.001, CPC).
[...]

(TJSP; AI 2248098-95.2023.8.26.0000; Ac. 17235913; São Paulo; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Hugo Crepaldi; Julg. 10/10/2023; DJESP 17/10/2023; Pág. 3265)

[...]
o pronunciamento judicial impugnado pelo Agravante por meio do Agravo de Instrumento não tem cunho decisório, tratando-se de despacho de mero expediente. Por isso, não é cabível a interposição do referido recurso, conforme previsão do art. 1.001 do CPC e do entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.
[...] (TJMA; AgInt-AI 0809288-80.2023.8.10.0000; Relatora: Desª Maria Francisca Gualberto de Galiza; Segunda Câmara de Direito Privado; DJNMA 12/10/2023).

[...]
Recurso interposto de despacho que determina o registro da penhora, deferida em oportunidade anterior
, por meio do sistema ARISP.
Conteúdo decisório. Inexistência. Inteligência do artigo 1.001, do Código de Processo Civil de 2015
. O despacho, que apenas determina o andamento processual com o registro de penhora já deferida pelo sistema ARISP, constitui mera determinação ordinatória, sem conteúdo decisório, e por isso não atacável por agravo de instrumento. [...] (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2190276-51.2023.8.26.0000; Ac. 17196690; Pirajuí; Relator: Des. Nelson Jorge Júnior; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; J 28/09/2023; DJESP 03/10/2023).

Tratando-se de caso específico de comando judicial de emenda à exordial e ausência de conteúdo decisório, seguem julgados
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMENDA DA INICIAL
. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA.
Despacho irrecorrível. Ausência de conteúdo decisório
[...] (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2292222-66.2023.8.26.0000; Ac. 17441046; Relator: Des. Fernão Borba Franco; Sétima Câmara de Direito Público; J 14/12/2023; DJESP 19/12/2023).

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
DESPACHO PARA EMENDAR INICIAL
A FIM DE COMPROVAR A CONSTITUIÇÃO DA MORA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO
-RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
O despacho que determina a emenda da inicial, não possui conteúdo decisório. Dessa forma, não havendo gravame a ensejar a interposição de agravo de instrumento, acertada a decisão que não conheceu o recurso interposto
, nos termos do artigo 1.001, do CPC (TJMT; AgRgCv 1021419-76.2023.8.11.0000; Relatora: Desª Antônia Siqueira Gonçalves; Terceira Câmara de Direito Privado; J 08/11/2023; DJMT 11/11/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Despacho que [...] determinou a parte autora/exequente que emendasse a petição inicial
, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento, para juntar aos autos título executivo extrajudicial, pois o contrato juntado não configura título executivo extrajudicial, como disposto no Art. 784 do CPC, pois não foi assinado por duas testemunhas ou, para retificar os seus pedidos para ação de cobrança sob o procedimento comum, devendo, nesta hipótese, apresentar nova petição inicial. IRRESIGNAÇÃO da empresa autora. [...]
DESCABIMENTO. Ausência de conteúdo decisório ou carga lesiva. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE
. Dicção do Art. 1.001, do CPC.
Incabível agravo de instrumento contra despacho que determina a emenda da petição inicial
[...]. Falta de interesse recursal. INADMISSIBILIDADE que se impõe. Precedentes do C. STJ e deste Eg. TJSP. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2087314-47.2023.8.26.0000; Ac. 16690528; Relator: Des. Lavínio Donizetti Paschoalão; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; J 26/04/2023; DJESP 28/04/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo
interno interposto por
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
(id 7379707) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática impugnada (
id 7059002), em que restou inadmitido o agravo de instrumento apresentado no id 1809805, por falta de cabimento.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/04/2024 às 18:25:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50600609042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.